Tribunal: TCU
Processo: 021.544/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 914/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peça 7). 1. Processo TC- Processo 021.544/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: André Luciano da Fonseca Vaz (XXX.963.147-XX); Cosete Dias Albuquerque (XXX.478.017-XX); Ida Pinto das Neves (XXX.319.677-XX); Inaiara Felix Leitão (XXX.297.657-XX); Inaimar Felix Leitão (XXX.049.267-XX); Iracema Barbosa Vaz (XXX.389.952-XX); Yone Borges Pinheiro Leitão (XXX.442.747-XX). 1.2. Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.